Tribunal: TJSP
Processo: 0001660-95.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001660-
95.2017.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE NILDO SERAFIM
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001660-95.2017.8.26.0628 -Voto no 48.066
2
Voto número 48.066
Apelação no 0001660-95.2017.8.26.0628
(0001660-95.2017 - V.C. - COTIA)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: JOSÉ NILDO SERAFIM BARBOSA
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 205/208)
acrescenta-se que foi julgada improcedente a ação penal
e José Nildo Serafim Barbosa foi absolvido da
imputação de ter infringido os artigos 311, do Código
Penal, com base no artigo 386, inciso II, do C.P.P., e, o
306, do CTB, com base no artigo 386, inciso VII, do
C.P.P..
O Ministério Público apelou, à fl. 235, por intermédio
de sua representante, Promotora de Justiça, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 236/245,
pleiteando a condenação do apelado, nos moldes da
denúncia e do seu aditamento; alegando haver, nos
autos, provas para tal.
O
recurso
foi
contrariado,
às
257/261;
e
a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 292/308, opinou por
seu provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001660-95.2017.8.26.0628 -Voto no 48.066
3
2- O recurso ministerial será desprovido.
Com efeito, não restou devidamente comprovado
que o apelado tenha concorrido para as práticas dos
crimes de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor, em concurso material com o delito de
embriaguez na condução de veículo automotor. Ao que
tudo indica, policiais militares, que realizavam uma blitz,
o encontraram na condução de um veículo VW/Gol,
placas BOE-9940, ano 1990, cor azul; e, ao consultarem
o CRLV do veículo, notaram que as placas do carro não
condiziam com as do documento. E, ao consultarem o
documento de identidade do condutor, observaram que
era ele procurado da Justiça. Diante disso, apreenderam
o veículo; e, conduziram José Nildo até a Delegacia de
Polícia, onde restaram elaborados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 02 e 06/08).
Posteriormente houve aditamento da denúncia, em razão
de um dos policiais militares, ter dito que o réu
apresentava sinais de embriaguez.
O apelante, sempre que interrogado, negou a autoria
delitiva de ambos os delitos; esclarecendo ter pego o
veículo naqueles dias, de um terceiro, não tendo notado
que a placa divergia daquela constante no documento
(cf. fls. 205/208). Desta forma, tais relatos não puderam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001660-95.2017.8.26.0628 -Voto no 48.066
4
ser afastados de todo, inexistindo prova firme de sua
autoria.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração
dos
fatos,
elucidaram
terem
encontrado
réu
na
condução do veículo automotor, notando que as placas
se achavam trocadas, sendo as do carro divergentes
daquela constante no documento de CRLV; salientaram,
também, que o veículo não se achava no nome do réu; e,
que o réu era pessoa procurada pela Justiça. Apenas,
um dos agentes públicos, afirmou ter notado sinais de
embriaguez na pessoa do acusado, asseverando que, no
momento da abordagem, ele apresentava odor etílico.
Todavia, não submeteram o réu ao exame de etilômetro,
a exame de sangue, ou, mesmo, a exame clínico (cf. fls.
205/208). Seus relatos reforçaram o quadro probatório,
demonstrando a inequívoca materialidade delitiva do
crime de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor.
Assim, bem demonstrada ficou a materialidade
delitiva do crime de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor; todavia, não se pode afirmar o
mesmo em relação ao delito do artigo 306, do CTB, no
qual inexiste evidencia de materialidade nos autos.
Ressalta-se que, não há razão para se atender o pleito
ministerial; pois, a dúvida se faz fortemente presente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001660-95.2017.8.26.0628 -Voto no 48.066
5
relação à culpabilidade do réu, no tocante ao delito de
adulteração de sinal identificador do veículo; e, quanto
ao crime do CTB, inexistem indícios de autoria e prova
da materialidade. E, como bem destacado na respeitável
sentença, o veículo não se achava no nome do acusado,
não havendo provas de que ele tenha incidido nos
verbos do referido tipo penal, não restando demonstrado
nos autos que ele tenha adulterado ou remarcado o sinal
identificador do veículo automotor. Também, como já
dito, inexistem testes ou exames ou mesmo exame
clínico demonstrando a questão da embriaguez. Sendo
que de dois policiais militares, apenas, um declarou tal
circunstância. Assim, agira com acerto o Douto Juiz
Sentenciante,
devendo
ser
mantida
a
respeitável
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR